Tribunal: TJBA
Processo: 8002781-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002781-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

AGRAVADO: DIOGENES CAMPOS NEVES

Advogado(s)
:
CLAUDIA CRISTIANE FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. MARCOS INICIAIS DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por fundo de investimento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada nos autos de execução de título extrajudicial, sob o fundamento de inexistência de excesso de execução.

A parte agravante alegou erro na fixação dos marcos iniciais dos juros de mora e da correção monetária, apontando suposto descumprimento ao título executivo judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se os marcos temporais adotados para a incidência dos juros de mora e da correção monetária nos cálculos homologados pela origem observam o comando do acórdão exequendo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O título executivo estabelece expressamente que os juros de mora incidem a partir do evento danoso e que a correção monetária deve incidir desde o arbitramento dos danos morais, conforme entendimento consolidado nas Súmulas 54 e 362 do STJ.

Constatou-se que os cálculos apresentados pelo exequente, e homologados na origem, observaram integralmente os marcos estabelecidos: (i) 13/04/2012 como data do evento danoso; e (ii) 21/10/2021 como data do arbitramento dos danos morais.

Inexistindo desconformidade entre os cálculos e o título judicial, não há excesso de execução a ser reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. Os juros de mora incidentes sobre indenização por danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem desde o evento danoso. 2. A correção monetária sobre os danos morais incide a partir do arbitramento judicial."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 523, § 1º, e 525, § 1º; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; TJ-RJ, Apelação Cível 0022808-59.2017.8.19.0208, Rel. Des. Lucia Helena do Passo, j. 04.07.2024; TJ-SP, EDcl 1010209-16.2023.8.26.0451, Rel. Des. Domingos de Siqueira Frascino, j. 19.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
de n.°
8002781-67.2025.8.05.0000
, onde figura como Agravante
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS NPL II
e Agravado
DIOGENES CAMPOS NEVES,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA